Tribunal: TJES
Processo: 5011116-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011116-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BIANCA SANTOS SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE JUNTA MÉDICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer movida por BIANCA SANTOS SILVA, determinou o custeio de cirurgias plásticas reparadoras indicadas após procedimento bariátrico, fixando multa diária pelo descumprimento. A agravante alegou tratar-se de procedimentos estéticos, fora do rol da ANS e do contrato, sustentando ausência de urgência e de prova da necessidade médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência determinando que o plano de saúde custeie cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, bem como se a negativa de cobertura sem submissão à junta médica é legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A cirurgia plástica reparadora indicada por médico assistente após tratamento bariátrico tem caráter funcional e reparador, integrando a continuidade terapêutica da obesidade mórbida, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.069.
4.
Havendo dúvida sobre o caráter estético ou reparador do procedimento, a operadora de saúde deve instaurar junta médica, arcando com os custos, o que não ocorreu no caso concreto, configurando conduta abusiva.
5.
Os laudos médico e psicológico comprovam a urgência e a necessidade dos procedimentos diante de lesões dermatológicas, dores, constrangimentos e prejuízos à saúde física e mental, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.
6.
O Poder Judiciário não substitui o juízo técnico do médico assistente, mas assegura a efetividade do tratamento prescrito quando demonstrada a essencialidade terapêutica e a abusividade da recusa contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
É obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, das cirurgias plásticas reparadoras indicadas por médico assistente a paciente pós-bariátrico, por integrarem o tratamento da obesidade mórbida.
9.
A negativa de cobertura sem prévia submissão à junta médica caracteriza abusividade.
10.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantém-se a tutela de urgência que determina o custeio dos procedimentos reparadores.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Tema Repetitivo nº 1.069/STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069, Segunda Seção, j. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011116-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: BIANCA SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por

BIANCA SANTOS SILVA
, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a requerida que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize e custeie a realização dos procedimentos cirúrgicos requisitados pela parte autora e os materiais necessários postulados para realização dos procedimentos, conforme prescrição médica continua no relatório de ID. 70858401, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 14847007, em resumo, a agravante alega que:
(I)
os procedimentos solicitados possuem caráter estético e não reparador, não estando, portanto, previstos no contrato firmado entre as partes nem no rol de cobertura obrigatória da ANS;
(II)
deve ser reconhecida a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, como a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável;
(III)
deve ser questionada a veracidade das informações prestadas pela agravada, destacando a falta de documentos comprobatórios quanto à cirurgia bariátrica e às supostas sequelas, bem como o fato de a beneficiária ter consultado médicos fora do Estado, mesmo alegando hipossuficiência financeira; e
(IV)
invoca o princípio do
pacta sunt servanda
, a boa-fé contratual e a segurança jurídica para justificar a impossibilidade de extensão da cobertura contratual para além dos limites legais e contratuais acordados.

Ao que se verifica, o cerne do presente recurso consiste em analisar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência que determinou à agravante o custeio de cirurgias plásticas reparadoras à agravada, em decorrência de expressiva perda de peso após tratamento de obesidade.

Na instância originária a agravada
BIANCA SANTOS SILVA
ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da
UNIMED SUL CAPIXABA
diante da negativa de cobertura para realização de cirurgias plásticas reparadoras para correção de excesso de pele após redução de massa corpórea decorrente de procedimento bariátrico.

Em sede de defesa, a operadora de saúde requerida sustenta que os procedimentos almejados pela autora são de índole eletiva, já que “
as cirurgias reparadoras pretendidas não se enquadram como de urgência ou emergência
” e que os procedimentos são caracterizadores de tratamento estético.

Todavia, conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, da análise da documentação acostada à inicial observa-se que houve indicação expressa pela médica assistente de realização dos procedimentos de “
lipodistrofia de dorso e pube, plástica mamária feminina não estética com prótese, dermolipectomia abdominal pós-cirurgia bariátrica, lipoaspiração demolipectomia do dorso, diástase dos retos abdominais, dermolipectomia das cosas, dermolipectomia dos braços, extensos ferimentos, dermatocalaze ou blefarocalase
” (evento 70858401 dos autos de origem).

Referido laudo, datado de 17/12/2024, atestou o seguinte quadro clínico da paciente:

PACIENTE NECESSITA DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COM URGÊNCIA:

A necessidade de brevidade máxima é imperativa devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico. Solicito por parte do convênio de saúde da internação hospitalar e pagamento de equipe médica.

[...]

CONSEQUÊNCIAS FÍSICAS JÁ PRESENTES NA PACIENTE:

ODOR FORTE, FOLICULITES, ALTERAÇÕES DE PIGMENTAÇÃO NA PELE, PRURIDO, HIDROADENITES E ASSADURAS

Tem dificuldade de relacionamento íntimo com seu companheiro, pois a vergonha e o constrangimento são imensos, além da baixa autoestima extrema.

O excesso de pele causado pela grande perda ponderal tem causado dermatites, assaduras, mal odor e vários outros constrangimentos, inclusive terceiros que acabam por ridicularizá-la.

Em vista do exame físico realizado, a paciente tem indicação para os seguintes TRATAMENTO REPARADORES acima já descritos.

Destaca-se o fato de tais cirurgias serem reparadores e de extrema necessidade para a qualidade de vida da paciente, tanto em relação a sua saúde como em relação ao convívio social e seu estado psicológico. São cirurgias necessárias e indispensáveis após tamanha perda ponderal, pois um paciente que se submete a uma cirurgia bariátrica jamais terá o colágeno e a rigidez da pele de volta ao normal.

Atesto a necessidade da realização de cirurgia plástica reparadora diante da inexistência de outros tratamentos para reparar tais regiões do copro que apresentam deformidades.

A cirurgia é o ÚNICO meio EFICAZ para correção das deformidades presentes.

Também instrui a inicial laudo psicológico datado de 24/01/2025 (evento 70859404 do processo de origem), com a seguinte conclusão em relação ao atual estado de saúde da autora:

Vale ressaltar que o sofrimento emocional relatado, bem como as limitações pessoais e sociais que o excesso de pele tem causado, justificam a importância da realização das cirurgias plásticas reparadoras.

[...]

Diante do exposto, considero Bianca Santos Silva, sob o ponto de vista psicológico, APTA para realizar as cirurgias propostas, sem graves riscos emocionais e que este procedimento poderá ser benéfico para a melhora de sua qualidade de vida física, psicológica e social.

Sobre a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos reparadores após realização de cirurgia bariátrica, o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu as teses abaixo transcritas quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Na situação dos autos, observa-se que a negativa de cobertura dos procedimentos demandados – confirmada em 16/04/2025 (evento 70859421) – não foi precedida do procedimento de junta médica indicado pelo referido precedente vinculante, o que constitui aparente abusividade por parte da operadora de saúde.

Não desconsidero o fato de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a avaliação médica sobre os procedimentos de cobertura obrigatória (cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional pós-cirurgia bariátrica) indicados à paciente, no entanto, diante das circunstâncias do caso em análise, considero ter sido suficientemente demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual não vislumbro razões para promover a reforma da decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.